Tribunal: TJDFT
Processo: 0709383-73.2025.8.07.0014
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. NULIDADE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. MULTIPROPRIEDADE. INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. NÃO CONFIGURAÇÃO. POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela parte ré contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a resolução contratual por culpa exclusiva da vendedora, com a restituição dos valores comprovadamente pagos pelo promitente comprador, acrescidos de multa compensatória e pagamento de indenização por danos morais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar (i) se há incompetência territorial do Juízo sentenciante e (ii) se houve cerceamento de defesa e decisão surpresa pelo julgamento antecipado da lide; no mérito, (iii) se é cabível a extinção do contrato por inadimplemento da fornecedora; em caso positivo, (iv) se é devida a restituição integral dos valores pagos pelo consumidor; (v) se é possível a inversão da cláusula penal; (vi) qual o termo inicial para os juros de mora; e (vii) se cabível indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em se tratando de relação consumerista, é faculdade do consumidor a escolha do foro para ajuizamento de demanda, podendo optar entre o foro de seu domicílio, do domicílio do réu ou, ainda, o foro de eleição, conforme se depreende da exegese do art. 6o, VIII, do CDC. Preliminar de incompetência territorial rejeitada.
4. A prova testemunhal é desnecessária para comprovar causa excludente de responsabilidade civil, razão pela qual o julgamento antecipado do mérito foi adequado, com base nos arts. 355, I, e 370 do CPC. Preliminar de nulidade processual por cerceamento de defesa e decisão surpresa rejeitada.
5. A mora da construtora ré na entrega do imóvel confere à parte autora o direito de pleitear a resolução do contrato, nos termos do art. 475 do Código Civil e do art. 43-A da Lei n. 4.591/1964, acrescido pela Lei n. 13.786/2018.
6. Se celebrado aditivo contratual em momento posterior ao início da pandemia, com prorrogação do prazo de entrega da obra, afasta-se a possibilidade de invocação superveniente da Covid-19 como justificativa para o inadimplemento da fornecedora. Alegada escassez de insumos e de mão de obra não configura hipótese de caso fortuito ou força maior apta a elidir a responsabilidade da ré/apelante pelo atraso na conclusão do empreendimento, por constituir risco inerente ao ramo da construção civil.
7. Resolvido o contrato por culpa exclusiva do fornecedor, impõe-se o retorno das partes ao status quo ante com a devolução dos valores pagos, integralmente e em parcela única, nos termos do art. 43-A da Lei n. 4.591/1964, acrescido pela Lei n. 13.786/2018.
8. A restituição inclui a comissão de corretagem, sob pena de violação ao direito básico de reparação efetiva e integral do consumidor, previsto no art. 6o, inciso, VI, do CDC.
9. A cláusula penal prevista no contrato estabelece multa de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor total do contrato, aplicável em caso de inadimplemento do comprador. O inadimplemento foi da promitente vendedora, sendo legítima a inversão da cláusula penal em favor do consumidor, conforme Tema n. 971 do STJ (REsp 1631485/DF).
10. Em caso de responsabilidade contratual, os juros de mora são devidos a partir da citação, consoante determina o art. 405 do CC e art. 240 do CPC.
11. O atraso na entrega da obra, ordinariamente, não possui aptidão para vulnerar direitos da personalidade do adquirente. A despeito do inadimplemento da construtora, não há indicação de violação a atributo da personalidade do autor a ensejar a configuração de dano moral passível de indenização pecuniária.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.